Tribunal: TJDFT
Processo: 0739509-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. ANÁLISE CONJUNTA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em ação originária, sob o fundamento de que sua renda mensal bruta ultrapassaria o limite estabelecido como parâmetro objetivo de hipossuficiência. A autora sustenta que, apesar da renda formalmente superior ao critério adotado, enfrenta situação econômica que compromete sua subsistência e a de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, mesmo auferindo renda bruta mensal ligeiramente superior ao limite objetivo previsto em normativo da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos que impeça a parte de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC.
4. Em relação às pessoas naturais, vigora a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual pode ser afastada mediante análise de elementos objetivos e subjetivos constantes nos autos.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como critério objetivo de hipossuficiência a renda familiar mensal de até cinco salários-mínimos, parâmetro que, embora útil, não é absoluto, devendo ser analisado em conjunto com outros elementos do caso concreto.
6. A jurisprudência do TJDFT tem utilizado a remuneração bruta como critério predominante para aferição da hipossuficiência, ressalvando, contudo, a necessidade de considerar elementos subjetivos quando presentes dúvidas razoáveis quanto à real capacidade financeira da parte.
7. No caso concreto, embora a renda da autora ultrapasse ligeiramente o limite objetivo de cinco salários-mínimos, a existência de alegações sobre descontos e encargos que comprometem sua subsistência justifica a aplicação de juízo valorativo que admite a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda a análise conjunta de critérios objetivos de renda e elementos subjetivos relacionados à efetiva capacidade financeira da parte.
2. A superação leve do limite objetivo previsto em normativo da Defensoria Pública não impede, por si só, a concessão do benefício, quando demonstrado que os encargos financeiros comprometem a subsistência da parte ou de sua família.
3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser corroborada por elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; LINDB, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015082, 0713150-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025.
(gab/r)